Tribunal: STF
Processo: ARE 684093
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA. LEIS ESTADUAIS 10.426/90 E 11.216/95. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. 



    1. As razões deduzidas no agravo não são capazes de desconstituir os fundamentos da decisão ora impugnada.



    2. O direito local acaso violado por decisão judicial não autoriza a interposição de recurso extraordinário. 



    3. In casu, a questão relativa ao pagamento do soldo dos policiais militares do Estado de Pernambuco foi decidida à luz de interpretação de legislação local (Leis 10.426/90 e 11.216/95), revelando-se incabível a insurgência recursal extraordinária para rediscussão da matéria. Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Precedentes: AI 835.748-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01.08.2011; AI 461.855-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 30.4.2010 e AI 544.721-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 31.10.2007; AI 694.656-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12.03.2009. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.